Tribunal: TJSP
Processo: 2246885-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato administrativo. Ação com o escopo de indenização. Rescisão contratual antecipada. Deferimento do provimento de urgência objetivado. Pretensão dos recorridos ao pagamento dos custos relativos a desmobilização. Descabimento. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se da verossimilhança dos fatos. Perigo de irreversibilidade da medida. Não preenchimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato administrativo. Ação com o escopo de indenização. Rescisão contratual antecipada. Deferimento do provimento de urgência objetivado. Pretensão dos recorridos ao pagamento dos custos relativos a desmobilização. Descabimento. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se da verossimilhança dos fatos. Perigo de irreversibilidade da medida. Não preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela antecipada. Decisão "a quo" reformada. Recurso provido, portanto.